Tribunal: STF
Processo: Rcl 77643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almeida Santos Sociedade de Advogados em face de sentença proferida pelo Juízo da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1000373-34.2019.5.02.0077), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além do quanto decidido nos autos da RCL 58.587/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. O Reclamante ajuizou a Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES), que foi julgada procedente pela e. 1ª Turma do e. Supremo Tribunal Federal para cassar o v. Acórdão prolatado nos autos da Ação-Matriz e determinar “que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)”. 



    [...]



    11. Por intermédio da r. Decisão reclamada, prolatada em 17/06/2024, a d. 77ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou a existência de vínculo de emprego entre o ora Reclamante e a Sra. MAYRA CINCINATO DE CAIRES CLARO (beneficiária da decisão impugnada), o que fez sob o argumento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos.



    [...]



    19. Ocorre que, em vez de cumprir a r. Decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal, a d. 77ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou novamente a Reclamante exatamente sob o mesmo fundamento: a presença dos elementos constitutivos da relação de emprego (CLT, arts, 2º e 3º) - o que ofende manifestamente o decidido na Rcl nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    [...]



    28. Inequívoco, por fim, que a r. Decisão reclamada contraria manifestamente as teses firmadas pelo e. STF no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, da ADI 3961 e do RE 958.252 (Tema 725 da RG), tal como vem sendo reiteradamente pronunciado por esta e. Suprema Corte em sucessivas Reclamações Constitucionais.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação para, como medida de garantia da autoridade da decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES), julgar IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista nº 1000373-34.2019.5.02.0077 ajuizada por Mayra Cincinato de Caires Claro em face da Reclamante”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além do quanto decidido nos autos da RCL 58.587/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Novamente, o Juízo reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “A reclamante afirma que trabalhou sem registro em CTPS durante todo o contrato de trabalho que vigorou de 22/08/2017 até 22/10/2018,quando pediu demissão, exercendo a função de Advogada, percebendo o salário fixo mensal de R$ 2.500,00, requerendo, assim, o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas rescisórias devidas. 



    A reclamada contesta e afirma que as partes mantiveram relação jurídica disciplinada pelo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB no período de 22/08/2017 a 22/10/2018, e neste período, a reclamante, advogada devidamente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, associou-se profissionalmente à reclamada, sem vínculo de emprego, para participação em resultados. Alega, ainda, que a reclamante recebia honorários de R$ 2.500,00, os quais se referem ao pagamento pela prática de atos privativos de advogado (cargas,audiências, peças, diligências etc.). Aduz que a autora não tinha obrigação de comparecer à sede da reclamada ou a qualquer local por ela determinado, tendo total liberdade de praticar os atos objetos do contrato de associação em seu próprio escritório.



    Pois bem.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que para se configurar o vínculo empregatício é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo que o risco do negócio é assumido pelo empregador, tudo conforme estipulado nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho brasileiro, não obstante a forma definida para a relação contratual pela ré em sua defesa, essa pode ser afastada, caso se observe a fraude e os requisitos definidos em lei para o contrato de trabalho. Neste sentido, o artigo 9º da CLT, ainda em vigor:



    [...]



    Nesse sentido, o depoimento acima não deixa dúvidas da presença dos requisitos da relação de emprego, pois diferente do que alega a reclamada em sua defesa, o preposto confessou que a autora foi contratada por prazo indeterminado e recebia um salário fixo mensal, ou seja, a autora não se associou profissionalmente à reclamada, como tenta fazer crer a ré, em suas alegações. 



    Ademais, a prova documental também é cristalina em relação à efetiva existência do vínculo de emprego. 



    [...]



    Assim, presentes os requisitos legais, acolho o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora e a reclamada no período de 22, na função de Advogada, com salário fixo mensal de /08/2017 até 22/10/2018, devendo a reclamada, transitada em julgado a decisão, no prazo de 10 dias R$2.500,00 após ser intimada para cumprir a obrigação de fazer, proceder as anotações na CTPS da autora, sob pena de multa de R$ 2.000,00, a ser revertida à autora, nos moldes dos artigos 536 e 537 do NCPC.” (eDoc. 4, fl. 49-51)



    No entanto, conforme já assentado por ocasião do julgamento da RCL 58.587, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de associação de advogado celebrado entre a parte beneficiária e Almeida Santos Sociedade de Advogados, ora Reclamante. 



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Nessas circunstâncias, tendo em vista que o Juízo reclamado desconsiderou as premissas firmadas na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral e, sobretudo, não alterou o conteúdo de seu julgado após a decisão proferida por esta CORTE nos autos da RCL 58.587, de minha Relatoria, insistindo no reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, se faz necessário cassar a respectiva sentença para garantir a observância da autoridade das decisões do SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000373-34.2019.5.02.0077).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente